Tribunal: TJMT
Processo: 1034412-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034412-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), EDILSON COLETTI CASTILHO - CPF: 626.773.061-15 (AGRAVANTE), ADEMIR SIVETI MATAIS - CPF: 626.783.451-49 (AGRAVADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), LUIZ EMILIO TOLON - CPF: 705.522.311-34 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMÓVEL ENCRAVADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Servidão de Passagem, deferiu pedido para determinar a reintegração do autor na posse da passagem constituída sobre o imóvel do demandado, sob pena de multa diária. O agravante alega vícios processuais, inexistência de encravamento do imóvel e ausência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de documento na impugnação à contestação caracteriza error in procedendo; e (ii) estabelecer se o imóvel do agravado está encravado, justificando a necessidade da passagem forçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada do documento impugnado pelo agravante (declaração de vizinho) foi feita na impugnação à contestação, para rebater tese defensiva nova, o que encontra respaldo no artigo 435 do CPC, que permite a apresentação de documentos a qualquer tempo para contrapor fatos alegados pela parte adversa.

4.

A documentação constante dos autos comprova que a passagem alternativa utilizada pelo agravado era temporária e foi interrompida, impossibilitando seu acesso à via pública.

5.

A suposta servidão preexistente alegada pelo agravante não garante o trânsito até o imóvel do agravado, mas apenas até a propriedade de terceiro, cujo proprietário cessou a permissão de acesso.

6.

Nos termos do artigo 1.285 do Código Civil, o proprietário de imóvel absolutamente encravado tem direito à passagem forçada pelo imóvel vizinho, mediante pagamento de indenização, para garantir acesso à sua propriedade e sua exploração econômica.

7.

Evidenciado o encravamento do imóvel do agravado, mostra-se justificada a concessão da tutela antecipada para a reintegração na posse da passagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documento na impugnação à contestação para rebater tese defensiva nova é admissível nos termos do artigo 435 do CPC.

2.

O proprietário de imóvel absolutamente encravado tem direito à passagem forçada pelo imóvel vizinho, nos termos do artigo 1.285 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 435; CC, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000170058416001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 03/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDILSON COLETTI CASTILHO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Servidão de Passagem, nº 1001511-13.2023.8.11.0039, ajuizada por
ADEMIR SIVETI MATAIS
, deferiu o pedido liminar, para determinar a reintegração do autor na posse da passagem constituída sobre o imóvel do demandado, ora agravante, sob pena de multa diária.

Para tanto, o agravante sustenta que a decisão agravada padece de vícios processuais e fáticos, especialmente por ter se baseado em documento juntado de forma extemporânea
, o que denota a ocorrência de
error
in procedendo
.

Afirma que o imóvel do agravado não está encravado, havendo passagem já cedida há mais de 30 anos.

Defende a ausência de perigo de dano e de irreversibilidade da medida, apontando, ainda, prejuízos financeiros e à segurança de sua propriedade.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a reintegração do autor na posse da passagem constituída sobre o imóvel do demandado, ora agravante, sob pena de multa diária.

Inicialmente, quanto à alegação de
error in procedendo
, verifica-se que a juntada do documento impugnado pelo agravante (declaração de vizinho) foi feita na impugnação à contestação apresentada pela parte autora com o objetivo de rebater tese defensiva nova, referente à suposta servidão preexistente.

Tal prática encontra amparo expresso no artigo 435 do Código de Processo Civil, que admite a juntada a qualquer tempo, de documentos destinados à contraposição de fatos alegados pela contraparte:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA DOCUMENTAL - DOCUMENTOS PREEXISTENTES À LIDE - JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À INICIAL - POSSIBILIDADE - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS 1. A produção da prova documental deve ser realizada junto à propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC. 2.
É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.
3. Deve ser assegurado o direito à juntada de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório. V .v. A produção da prova documental deverá ser realizada junto a propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Ausente qualquer fato excepcional justificável, bem como inexistindo documentos novos a serem colacionados, o indeferimento para a produção da r. prova é medida necessária, eis que constatada a preclusão para tanto. (TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018)

No tocante à alegação de que o imóvel não estaria encravado, a documentação constante nos autos demonstra que a passagem alternativa utilizada pelo agravado era temporária e foi interrompida, impossibilitando seu acesso à via pública.

Ademais, o autor, ora agravado demonstrou, mediante prova documental, que não há outro meio de acesso regular à sua propriedade, sendo necessária a passagem sobre o imóvel do agravante.

A suposta servidão preexistente mencionada pelo agravante não garante o trânsito até o imóvel do agravado, mas sim até a propriedade de terceiro, conforme documento encartado no id de n. 159641975m cujo proprietário permitiu temporariamente o acesso, cessando tal autorização em 10.06.2024.

Assim, nos termos do artigo 1.285 do Código Civil, o proprietário de imóvel absolutamente encravado tem direito à passagem forçada pelo imóvel vizinho para garantir acesso a sua propriedade e sua exploração econômica.

In verbis
:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

Assim, evidenciado o encravamento do imóvel do agravado, justifica-se a concessão da tutela de urgência em caráter incidental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025